Tribunal: TJDFT
Processo: 0745650-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECONVERSÃO DAS REPRIMENDAS ALTERNATIVAS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.o 1106 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÕES REFORMADAS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema n.o 1106 – STJ): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
2. O novo entendimento da Corte Superior (REsp 1.925.861 – STJ) é o de que a legislação possibilita a reconvenção da pena restritiva de direitos em execução quando a condenação à privação de liberdade for superveniente a ela.
3. Diversamente, conforme se depreende do julgado representativo de controvérsia, inexiste previsão legal de convolação quando a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior.
4. No caso em concreto, as penas restritivas de direitos são supervenientes às primárias privativas de liberdade em execução, e embora uma das sanções alternativas tenha sido fixada em prestação pecuniária, o apenado informou a impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas em face de sua hipossuficiência econômica.
5. Não sendo possível a reconversão das penas restritiva de direitos, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe a suspensão da execução e do prazo prescricional das sanções alternativas até que se finalizem as penas privativas de liberdade ou até a progressão ao regime aberto.
6. Recursos conhecidos e providos.